Tribunal: TJDFT
Processo: 0765157-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO. CUSTEIO DAS DESPESAS COM INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO A PARTIR DE DETERMINADO MOMENTO. DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que reconheceu a perda superveniente do interesse de agir em relação ao pleito de transferência para internação em hospital da rede pública, em virtude da melhora de seu quadro clínico, e julgou improcedente o pedido de condenação do ente federado ao pagamento das despesas hospitalares contraídas pelo autor na rede privada.

2. O recorrente alega, em síntese, que a falta de assistência pública, aliada à ausência de recursos que possam cobrir os gastos advindos de internação em hospital privado, tornaram necessário o ajuizamento desta ação, razão pela qual, mesmo após melhora clínica, persistiria o interesse de agir. Argumenta que a adequada assistência à saúde é direito de todos e dever do Estado e que pretende, apenas, ver judicialmente reconhecido o direito fundamental de assistência à saúde, o que não implica desrespeitar a ordem da fila de espera. Afirma, ainda, que houve descumprimento estatal da obrigação disposta na tutela de urgência concedida. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido constante da inicial, condenando o réu ao pagamento dos custos decorrentes de seu tratamento no hospital da rede privada, onde esteve internado desde 06/12/2022 até 18/12/2022, data da alta médica.

3. Recurso próprio e tempestivo. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Contrarrazões apresentadas.

4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso (ID 45713787).

5. A controvérsia consiste em determinar se o réu deve arcar com os custos de internação da parte autora na rede particular.

6. A princípio, cabe destacar que o direito à saúde, previsto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. A Constituição exige uma efetividade real de suas normas e no que se refere ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas.

7. A jurisprudência do ETJDFT e das Turmas Recursais dos Juizados orienta que o termo inicial para responsabilização do Estado começa a contar a partir da solicitação de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar, que no caso ocorreu em 08/12/2022 às 15h40min, conforme documento de ID 44987383, pág. 13.

8. Portanto, seguindo o entendimento sedimentado por esta Turma Recursal, o recorrido deve ser responsabilizado pelos custos que o recorrente teve com a internação em hospital privado desde a solicitação à central de regulação de leitos, que ocorreu em 08/12/2022 às 15h40min até a data da sua alta médica que ocorreu em 18/12/2022.

9. No mesmo sentido aqui exposto, cabe citar os precedentes: (Acórdão 1324256, 07244808320208070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no PJe: 22/3/2021) (Acórdão 1218092, 07302222620198070016, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019); (Acórdão 1440711, 07052473220228070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 9/8/2022).

10. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e condenar o recorrido ao pagamento dos gastos do autor em razão da permanência no Hospital Alvorada desde 08/12/2022 às 15h40min até a data da sua alta médica que ocorreu em 18/12/2022, conforme tabela do SUS.

11. Sem custas em razão do deferimento da gratuidade de justiça. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, porque o recorrente venceu (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.